Tribunal: TJMT
Processo: 1007804-61.2021.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007804-61.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Provas]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDIR CARLETTO - CPF: 557.150.449-87 (APELANTE), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE PRODUÇÃO AUTÔNOMA DE PROVA – DEMANDA PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL – INCONFORMISMO – SOLICITADA A REFORMA DA SENTENÇA – APONTADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS VERSADOS NO ART. 381 DO CPC A POSSIBILITAR A PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS – DESNECESSIDADE – CONTRAPOSIÇÃO DE EXAME MÉDICO PERICIAL REALIZADO NOS AUTOS PRINCIPAIS – POSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO INCIDENTAL NOS AUTOS PRINCIPAIS – AUSÊNCIA DE TEMPORARIEDADE DOS SINTOMAS DA DOENÇA DO RECORRENTE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 479 E 480 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO
.

Desnecessário cogitar do manejo de ação probatória autônoma quando
é plenamente viável a formulação de pedido incidental nos autos principais, visto que o objetivo real do apelante é o de substanciar a concessão de benefício previdenciário e contrapor o resultado de exame médico pericial já realizado no feito principal, sem perder de vista que, conquanto houvesse discussão sobre a competência da demanda principal – já definida –,

não restou caracterizada hipótese de temporariedade dos sintomas da doença do apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Valdir Carletto
em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de produção de provas originária
,
indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por compreender que inexiste interesse de agir na espécie.
Custas processuais pelo apelante, sendo deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante

pretende a reforma da sentença, argumentando que, para além de terem sido preenchidos os requisitos versados no art. 381 do CPC, há que se cogitar da existência de interesse de agir do apelante para a produção de provas em ação autônoma, visto que, conquanto o processo principal já detivesse perícia – contrária ao seu pleito –, o objetivo é de justamente evitar que o feito seja julgado improcedente pela ausência de provas e pelo resultado de perícia equivocada.

Com base nisso, reafirma o pedido para que sejam colhidos os depoimentos dos médicos que acompanham o estado de saúde do recorrente e que seja realizada nova perícia, destacando, ainda, que, a despeito da controvérsia que existiu na origem, restou pacificado no Superior Tribunal de Justiça que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não possuem competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o INSS figure como parte.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo formulado por
Valdir Carletto
e passo a sua análise.

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Valdir Carletto
em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de produção de provas originária
,
indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por compreender que inexiste interesse de agir na espécie.
Custas processuais pelo apelante, sendo deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

O apelo, contudo, não merece prosperar.

Conforme é sabido, o procedimento de produção antecipada da prova busca garantir o direito à prova de forma autônoma com o intuito de possibilitar a verificação de fatos na pendência da ação, viabilizar a autocomposição ou a solução de conflito ou, ainda, a amparar ou evitar o ajuizamento de futura ação.

O atual Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 381 sobre as hipóteses atinentes ao cabimento da produção antecipada da prova:

“
Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

§ 1º O arrolamento de bens observará o disposto nesta Seção quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão.

§ 2º A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu.

§ 3º A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta.

§ 4º O juízo estadual tem competência para produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal se, na localidade, não houver vara federal.

§ 5º Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção.”

Acrescenta, ainda, o artigo 382,
caput
, do referido diploma legal que
“na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair”
. Logo, deve o requerente demonstrar a pertinência da produção da prova solicitada, apontando o modo como ela auxiliará as partes a elucidar a questão posta em juízo.

Na espécie, nota-se que o recorrente argumenta que, para além de terem sido preenchidos os requisitos versados no art. 381 do CPC, há que se cogitar da existência de interesse de agir do apelante para a produção de provas em ação autônoma, visto que, conquanto o processo principal (Autos nº 1043053-78.2018.8.11.0041 – 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT) já detivesse perícia – contrária ao seu pleito –, o objetivo é de justamente evitar que o feito seja julgado improcedente pela ausência de provas e pelo resultado de perícia equivocada.

Para tanto, solicita que sejam colhidos os depoimentos dos médicos que acompanham o estado de saúde do recorrente e que seja realizada nova perícia médica.

No ponto, é sabido que, ao ajuizar ação de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, é fundamental que o requerente colacione aos autos as provas que entende necessárias à comprovação do preenchimento dos requisitos versados na legislação previdenciária, em especial quanto à alegada incapacidade laboral e à eventual qualidade de segurado junto ao INSS.

Por sua vez, constatada possível situação de urgência quanto ao estado de saúde do requerente, além do fato de se tratar de verbas de índole alimentar, pode o juízo determinar que se realize com brevidade a perícia médica nos autos.

Referida providência, inclusive, foi adotada no bojo dos Autos principais de nº 1043053-78.2018.8.11.0041 (em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT), quando, na mesma data em que ajuizada a demanda, determinou o magistrado de origem, com amparo na Recomendação Conjunta nº 01/2015 do Conselho Nacional de Justiça e Ofício Circular AGU/PF-MT-DPREV nº 03/2017, que seria possível a realização de prova pericial médica antes da citação do INSS, na medida em que
“(...) a implementação das medidas mencionadas, acarretarão uma celeridade maior aos processos envolvendo a busca dos benefícios previdenciários, além de permitir ao magistrado, previamente, uma segurança na análise eventual dos pedidos de antecipação da tutela, beneficiando diretamente as partes (...) não se pode alegar qualquer nulidade na inversão, pois se adotará os quesitos estipulados na Recomendação Conjunta, bem como a citação efetivada permitirá ao INSS exercer, na sua plenitude, o seu direito ao contraditório e ampla defesa (...)”
(decisão de id.

16970899,
sic
).

No caso em apreço, verifico que, após realizado o exame médico pericial em
04.02.2020
, o apelante impugnou os termos da perícia em
22.09.2020
, solicitando, na oportunidade, que fosse efetivado novo exame pericial, com novo perito, juntando, ainda, documentos médicos e exames mais detalhados, com vista a elucidar a incapacidade do recorrente (petitório de id. 39538218 – Autos nº 1043053-78.2018.8.11.0041).

Com a discussão sobre a competência para o processamento e julgamento do feito principal, posteriormente resolvida pelo Conflito de Competência sob o nº 1022035-56.2020.8.11.0000, que tramitou perante esta Corte de Justiça, veio o apelante a ajuizar o feito em estima em
10.03.2021
, apresentando pedidos assemelhados aos formulados na impugnação ao exame pericial supramencionado.

Diante disso, compreendo que a presente ação probatória autônoma não comporta razão de existir, na medida em que, como já havia sido realizado pelo próprio recorrente, é plenamente viável a formulação de pedido
incidental
nos autos principais, visto que o objetivo real do apelante é o de substanciar a concessão de benefício previdenciário e contrapor o resultado de exame médico pericial realizado no bojo do feito principal.

Somado a isso, da análise dos elementos coligidos, conquanto houvesse discussão sobre a competência da demanda principal – já definida –, observo que também não restou caracterizada hipótese de temporariedade dos sintomas da doença do apelante, que então poderia justificar a antecipação das provas pleiteadas, visto que o acidente de trabalho que gerou as patologias incapacitantes ocorreu no ano de 2016, estando as lesões traumáticas possivelmente consolidadas clinicamente.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA.

1. Na petição inicial de produção antecipada de prova, deve o requerente esclarecer a necessidade de sua obtenção, nos termos do caput do artigo 382 do CPC, indicando assim o seu interesse de agir. Não se trata de uma simples justificativa para a antecipação em si, haja vista que a urgência não é mais requisito para a medida. Na verdade, deve o requerente demonstrar a utilidade da prova, indicando o modo como ela auxiliará as partes a avaliar suas chances em juízo.

2. Nas ações em que se objetiva a concessão de benefício por incapacidade, constatada a situação de premência, o magistrado pode determinar a imediata realização de perícia médica antes mesmo da fase probatória, a fim de certificar-se da verossimilhança da alegação de urgência da prestação jurisdicional.

(TRF4, AC 5004535-93.2019.4.04.7202, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relatora ELIANA PAGGIARIN MARINHO, juntado aos autos em 14/10/2021)”

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL.

1.Na petição inicial de produção antecipada de prova, deve o requerente esclarecer a necessidade de sua obtenção, nos termos do caput do artigo 382 do CPC, indicando assim o seu interesse de agir. Não se trata de uma simples justificativa para a antecipação em si, haja vista que a urgência não é mais requisito para a medida. Na verdade, deve o requerente demonstrar a utilidade da prova, indicando o modo como ela auxiliará as partes a avaliar suas chances em juízo. 2.Nas ações em que se objetiva a concessão de benefício por incapacidade, constatada a situação de premência, o magistrado pode determinar a imediata realização de perícia médica antes mesmo da fase probatória, a fim de certificar-se da verossimilhança da alegação de urgência da prestação jurisdicional. 3.Somente é cabível a ação cautelar de produção antecipada de prova pericial quando há fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação dos fatos na pendência da ação principal.

(TRF4, AC 5006865-72.2019.4.04.7102, QUINTA TURMA, Relator ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO, juntado aos autos em 12/12/2019)”

Demais disso, convém relembrar que,
para além de o Julgador não estar adstrito a todas as conclusões obtidas no Laudo Pericial (art. 479 do CPC), poderá também, em sendo o caso, determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC).

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso interposto por
Valdir Carletto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022